Tribunal: CARF
Processo: 13971.000745/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000745/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.007 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
TRICAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2006
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL QUE FOI EXCLUÍDA.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO.
OBRIGAÇÃO.
A empresa optante do Simples Nacional excluída por ato declaratório está
obrigada ao recolhimento das contribuições sociais previdenciárias patronais,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individual a seu serviço.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO INCRA E AO SEBRAE.
EXIGIBILIDADE.
As contribuições sociais destinadas ao INCRA e ao SEBRAE permanecem
exigíveis por não terem sido revogados os fundamentos legais que a autorizam.
O ônus suportado pelo contribuinte independe do gozo de benefícios advindos
do referido sistema, dado que se trata de contribuições de caráter geral, no
interesse das ordens econômica e social, asseguradas constitucionalmente.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2. JUROS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000745/2010-13
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.007 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000745/2010-13

Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 71/76, a qual julgou procedente o lançamento decorrente
da falta de recolhimento das contribuições sociais previdenciárias relacionadas ao período de
apuração: 01/03/2005 a 31/12/2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Consta, ainda, do referido Relatório, que a interessada foi excluída do SIMPLES,
através do Ato Declaratório Executivo DRF/BLU n° 039, de 23/04/2009, (fls. 45) por
ter incorrido na hipótese de vedação prevista no art. 14, inciso IV, da Lei n° 9.317, de
1996 com efeitos retroativos a partir de 08/03/1999.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
A autuada devidamente intimada, documento de fls. 1, apresentou defesa administrativa
(fls. 44 a 64), alegando, em breve síntese, que: considerando-se que a exclusão da
requerente do SIMPLES operacionalizou-se somente em 23/04/2009, o auto de infração
em apreço está aplicando retroativamente os efeitos do Ato Declaratório Executivo
(ADE), logo, fere mortalmente o principio constitucional da irretroatividade; a
contribuição destinada ao salário educação ofende o principio da legalidade, e da
hierarquia das leis, logo, é manifestadamente inconstitucional; a impugnante não pode
ser compelida ao pagamento das contribuições destinadas ao INCRA, vez que a
jurisprudência pátria vem decidindo pela não sujeição das empresas urbanas a tal
contribuição, tampouco as contribuições devidas ao SEBRAE, vez que além desta ter
sido instituída sem respaldo constitucional, em face dá necessidade de Lei
Complementar para a sua instituição, a empresa não é beneficiária das atividades
desenvolvidas pelo SEBRAE.
Por fim, diante do exposto, requer que seja declarada a nulidade do auto de infração em
epígrafe, caso não seja este o entendimento deste colegiado pleiteia exclusão das
contribuições relativas ao Salário-Educação, INCRA e SEBRAE.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 71):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2006
AI/DEBCAD: 37.253.980-7, de 18/02/2010.
INCRA.
É devida a contribuição de 0,2%, destinada ao INCRA definida na legislação para as
empresas em geral, salvo as excepcionadas por lei.
SEBRAE
Como adicional às contribuições do SENAI/SESI e SENAC/SESC, é devida também a
contribuição destinada ao SEBRAE.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.007 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000745/2010-13

Não cabe a este órgão administrativo apreciar inconstitucionalidade de dispositivo de
lei, competência esta, reservada ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente :
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 79/85, alegando em síntese: a) reforma da decisão prolatada; b) possibilidade
do reconhecimento da Inconstitucionalidade de dispositivos legais; c) da inconstitucionalidade/ilegalidade da cobrança da Contribuição ao INCRA; d) da
inconstituciondalide/ilegalidade da cobrança da contribuição ao SEBRAE
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Reforma da decisão prolatada
Omissão do Acórdão
O contribuinte alega ter havido omissão no julgamento de primeira instância, pois
não teria tratado da alegação de irretroatividade das leis.
Entretanto, esta matéria apenas tangencia os presentes autos, uma vez que tal
alegação deveria ter sido apresentada na impugnação ao Ato Declaratório Executivo n° 039 de
23 de abril de 2009 (fl. 44).
Ocorre que, excluída do Simples, nos termos do disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional, a autoridade fiscal tem o dever de lançar o tributo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Em outros termos, verificada a existência da falta de lançamento de contribuições,
é dever da administração e do agente lançar o tributo devido, sob pena de responsabilidade
funcional.
Neste sentido é o entendimento deste CARF:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.007 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000745/2010-13

A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, ainda que o contribuinte estivesse discutindo sua exclusão do Simples
nos autos próprios para esta discussão, que não são os presentes, mesmo assim, é possível o
lançamento de ofício, não devendo ser acolhida esta pretensão do contribuinte.
Possibilidade do reconhecimento da Inconstitucionalidade de dispositivos
legais
Quanto a este tópico, a irresignação do Recorrente é quanto à possibilidade de
reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivos legais.
Neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento
administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente quanto a este ponto.
Da inconstitucionalidade/ilegalidade da cobrança da Contribuição ao INCRA
No que tange a cobrança da contribuição ao INCRA, insta registrar que a
contribuição destinada ao INCRA, exigida do empregador, está prevista na lei, obrigando ao
pagamento, dessa contribuição, empresas vinculadas à Previdência Social Urbana, sem nenhuma
distinção, abstraindo-se do fato de exercerem, ou não, atividade, exclusivamente, rural.
Assim, ao contrário das convicções da defendente, a incidência da discutida
contribuição sobre o total da remuneração dos empregados tem completo amparo legal. Essa
contribuição destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, criado
pelo Decreto-Lei n° 1.110, de 09/07/1970, é cobrada com fundamento legal no § 4° do artigo 6°
da Lei n° 2.613/55, mantidas pelo Decreto Lei 1.146/1970. A Lei Complementar n° 11 de
25/05/1971, ao instituir a contribuição para o custeio do Programa de Assistência do Trabalhador
Rural, restabeleceu no seu art. 15, II as contribuições do art. 3° do Decreto-Lei 1.146/1970, não
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.007 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000745/2010-13

alterando a base de cálculo das contribuições, apenas elevando a alíquota para o Funrural e
mantendo os 0,2% devidos ao INCRA. Os arts. 6°, caput, e 7° da Lei 2.613/1955, e respectivas
alterações, mantiveram-se da mesma forma, ou seja, o INCRA continua merecedor de tais
contribuições, sendo sujeito passivo destas as empresas em geral. A fiscalização e a arrecadação
cabem à Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme o art. 3°, da Lei 11.457/2007.
Induvidosa, portanto, a natureza tributária da exação em questão, vez que se
reveste de robusto suporte legal e atende ao princípio constitucional da legalidade, reconhecida,
inclusive, pelos Tribunais pátrios, conforme manifestação da 1o Turma, do TRF da 3o Região
(AC 89.03.040981-7 SP 17.744, Rel. Juiz Theotônio Costa, DJU 2, 30-7-96, p. 52446) onde aduz
que a referida contribuição:
"...foi instituída pela Lei n° 2.613/55 e recepcionada pela Constituição de
1988, sendo devida por todas as empresas e não somente pelas vinculadas
ao setor rural, tendo em vista que se destina ao financiamento de
atividades que são do Estado, tratando-se de contribuição social em
beneficio de toda a coletividade, conforme entendimento jurisprudencial"
(grifo nosso).
O procedimento tem amparo, inclusive, em decisões do Poder Judiciário como o
Acórdão proferido na A.C. 91.01.135759/MG (D.J, de 19.12.92) pela 3a Turma do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, cuja ementa transcrevo a seguir:
"A contribuição ou imposto de que trata o Art. 15, II, da Lei Complementar n°
11 de 1.971, destinada ao FUNRURAL e parte ao INCRA, pode ser exigido de
empregador urbano, como ocorre desde sua origem, quando foi instituído pela
Lei no 2.613, de 1.955, em beneficio do então criado Serviço Social Rural.
Ausência de inconstitucionalidade a declarar, em decorrência da competência
residual da União para instituir impostos novos, ou contribuição para atender à
sua parte no custeio dos encargos da previdência social, conforme previsões no
Art. 18, § 5°, e do Art. 21, § 2o, I, da Constituição de 1.967 com as Emendas no
1, de 1.969, e no 8, de 1.977. Apelação desprovida".
No mesmo sentido, acosto o julgado do TRF da 2a Região abaixo que sustenta o
mesmo entendimento:
"TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO INCRA E AO
FUNRURAL - EMPRESA VINCULADA À PREVIDÊNCIA URBANA -
EXIGIBILIDADE I- É legítimo o recolhimento da contribuição previdenciária
para o custeio do FUNRURAL e do INCRA por empresa urbana, já que a lei não
exige a vinculação da empresa a atividades rurais. II - Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. III - Recurso improvido."
(TRF2, Quarta Turma AMS - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
— 57138, Data Decisão: 22/03/2005)
Da mesma forma, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu nos termos do
aresto a seguir:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL E PARA O INCRA
(LEI 2.613/55). EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE. ORIENTAÇÃO
FIRMADA PELO STF. PRECEDENTES DO STJ.
I. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não existe
óbice a que sejam cobradas de empresa urbana as contribuições destinadas ao
INCRA e ao FUNRURAL.
2. Recurso especial provido." (grifei)
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.007 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000745/2010-13

(STJ, Primeira Turma, REsp n." 603267/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j.
06/05/04, v.u., DJ 24/05/04)
À guisa de esclarecimento e para não pairar nenhuma dúvida, o Parecer da
Consultoria Jurídica MPAS n. 1113/98 já expressou o entendimento acerca da exigibilidade da
contribuição para ao INCRA de todas as empresas, senão vejamos:
"PARECER/JCNo 1113/98
EMENTA: CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PREVIDENCIÁRIO. Por
força da Lei n° 2.613, de 23 de setembro de 1955, todos os empregadores são
obrigados a contribuírem para o INCRA e FUNRURAL, sobre a folha de
salários.
(...)
Em suma, verifica-se a legalidade da cobrança da contribuição previdenciária
destinada a terceiros — INCRA, cuja fundamentação legal do débito em relação à contribuição
devida ao INCRA.
De todo o exposto, acrescente-se que as empresas urbanas e rurais estão sujeitas ao recolhimento
da contribuição ao INCRA, constante entendimento já pacificado pelo STJ no seguinte enunciado sumular,
publicado em 2/3/2015:
Súmula 516 STJ – A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra
(Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta
pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com
a contribuição ao INSS.
Logo não prospera a irresignação da Recorrente.
Da inconstituciondalide/ilegalidade da cobrança da contribuição ao SEBRAE
Quanto à contribuição social destinada ao SEBRAE, trata-se de contribuição de
intervenção no domínio econômico, que dispensa seja o contribuinte virtualmente beneficiado,
sendo irrelevante no caso, o porte da empresa como elemento definidor da sujeição passiva, não
prosperando o argumento da defesa.
Ademais, cumpre observar que a constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE
já foi decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, consoante acórdão, in verbis,
inexistindo, portanto, qualquer dúvida sobre a legalidade de sua cobrança:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO:
SEBRAE:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO. Lei 8.029, de 12.4.1990, art. 8° § 3o Lei 8.154, de 28.12.1990.
Lei 10.668, de 14.5.2003. C.F., art. 146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4°
I - As contribuições do art. 149, C.F. - contribuições sociais, de intervenção no
domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas -
posto estarem sujeitas à lei complementar do art. 146, III, C.F., isto não quer
dizer que deverão ser instituídas por lei complementar. A contribuição social do
art. 195, ,sç 4°, C.F., decorrente de "outras fontes", é que, para a sua instituição,
será observada a técnica da competência residual da União: C.F., art. 154, I, ex vi
do disposto no art. 195, ,§ 4°. A contribuição não é imposto. Por isso, não se
exige que a lei complementar defina a sua hipótese de incidência, a base
imponível e contribuintes: C.F., art. 146, III, a. Precedentes: RE 138.284/CE,
Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro Moreira Alves,
RTJ 143/684.
II. - A contribuição do SEBRAE - Lei 8.029/90, art. 8o, § 3o, redação das Leis
8.154/90 e 10.668/2003 - é contribuição de intervenção no domínio econômico,
não obstante a lei a ela se referir como adicional às alíquotas das contribuições
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.007 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000745/2010-13

sociais gerais relativas às entidades de que trata o art. 1o do D.L. 2.318/86, SESI,
SENAI, SESC, SENAC. Não se inclui, portanto, a contribuição do SEBRAE, no
rol do art. 240, C.F.
III - Constitucionalidade da contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade,
portanto, do ,§ 3o, do art. 8°, da Lei 8.029/90, com a redação das Leis 8.154/90 e
10.668/2003.
IV. - R.E. conhecido, mas improvido. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO
396266 / SC - SANTA CATARINA - Relator(a):Min. CARLOS VELLOSO —
publicação DJ1 n° 39, de 27/02/04, p.. 22 — Ementário no 2141-7 — Tribunal
Pleno)
(...)
Além disso, deve ser destacado que o STF já deixou assente, em julgamento do
RE no 635.652/RJ realizado em 25/4/2013 sob o rito do artigo 543-B do CPC (repercussão
geral), que ela é devida pelas empresas prestadoras de serviço, sendo prescindível
contraprestação direta em favor do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 95
DF CARF MF
Original